Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-96.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001609-96.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: RESIDENCIAL SITIO DAS MANGUEIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão relativa à extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, não padecendo dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II - A alegação de omissão quanto à legislação municipal não procede, tendo o acórdão embargado expressamente consignado que "a existência de decreto municipal estabelecendo valor mínimo para execução fiscal não afasta a aplicação dos critérios de racionalização do sistema judiciário estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal". III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à atribuição de efeitos infringentes sem a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV - Embargos conhecidos e rejeitados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 8001609-96.2024.8.05.0074.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado RESIDENCIAL SITIO DAS MANGUEIRAS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.